Tribunal: TJSP
Processo: 1010461-20.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de fixação de sucumbência recíproca que não foi apreciado – Esclarecimento – Hipótese, contudo, em que o réu sucumbiu em parte mínima dos pedidos – Os honorários fixados no v. acórdão devem ser mantidos, pois de acordo com o disposto no art.86, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Embargos acolhidos, sem efeito modificativo."